Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0736192-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAM LTDA - ME EMBARGADO: MANDACAIA AGRICOLA LTDA, COBASI COMERCIO DE PRODUTOS BASICOS E INDUSTRIALIZADOS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS MAM LTDA - ME (ID 54197902), contra o v. acórdão de ID 53807948. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator